Tribunal: TJDFT
Processo: 0723567-38.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. RECUSA EM REALIZAR O TESTE DO ETILÔMETRO. INFRAÇÃO ANTERIOR A 1o DE NOVEMBRO DE 2016. ARTIGO 165 DO CTB. ESTADO DE EMBRIAGUEZ. IRRELEVÂNCIA. PENALIDADE DECORRENTE DA SIMPLES RECUSA. NÃO DEMONSTRADO QUALQUER VÍCIO DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Trata-se de ação anulatória de ato administrativo, pela qual o autor pretende a nulidade do Auto de Infração no S002562267, com todos os reflexos administrativos consequentes, bem como a restituição do valor pago pela multa. Alega, em síntese, que a simples recusa em realizar o teste do bafômetro não configura estado de alcoolemia, sendo imprescindível a demonstração pelo agente de trânsito do estado de embriaguez através de exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal, entre outros.
2. Insurge-se o Detran contra a sentença julgou procedente o pedido para declarar a nulidade do Auto de Infração de Trânsito de no SA01579193 e dos efeitos dela decorrente, em especial, a exclusão de eventual pontuação inserida no prontuário do autor, a extinção do processo administrativo n° 055.023225/2016 e a restituição ao autor do valor pago referente a multa em questão, R$ 1.532,30 (mil e quinhentos e trinta e dois reais e trinta centavos), acrescido de correção monetária e juros.
3. Sustenta, em síntese, que a mera recusa constitui infração ao art. 165 - A, do CTB. Aduz que a conduta descrita no artigo 165-A, do Código de Trânsito Brasileiro é distinta daquela prevista no artigo 165. Pugna pela reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido da exordial.
4. Pelas provas colacionadas aos autos tem-se que foi lavrado Auto de Infração, em 30/07/2016, em desfavor do autor por infração ao “artigo 277, §3o, do CTB c/c o art. 165, CTB, quando o condutor se recusa a se submeter a qualquer procedimento previsto no art. 277” (ID 10721928 - Pág. 1).
5. Muito embora à época da infração o art. 165-A do CTB não estava em vigor, o art. 277, §3o, do mesmo compêndio, já previa como infração administrativa passível de punição a recusa a ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa.
6. A infração prevista no art. 277, §3o, do CTB, não é a embriaguez ao volante, mas, sim, tão somente, a simples recusa a se submeter a teste (exame clínico, perícia ou outro procedimento, técnicos ou científicos, na forma disciplinada pelo Contran) para verificação da presença de álcool ou outra substância psicoativa. A infração é o descumprimento do dever de agir (realização do exame).
7. "A recusa em se submeter a testes de alcoolemia, apesar de ser, per si, insuficiente à configuração da embriaguez do condutor do veículo - infração administrativa diversa, tipificada no art. 165 do Código de Trânsito Brasileiro, impõe a aplicação das mesmas penalidades previstas no referido dispositivo legal, conforme estabelece o art. 277, § 3o, do Código de Trânsito Brasileiro" (RECURSO ESPECIAL No 1.758.579 - RS (2018/0198130-6) RELATOR : MINISTRO FRANCISCO FALCÃO).
8. Precedente desta e. Turma: Acórdão 1221105, 07249193120198070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 10/12/2019, publicado no DJE: 18/12/2019.
9. Por todo o exposto, merece reforma a sentença objurgada.
10. Recurso conhecido e provido para julgar improcedentes os pedidos da exordial.
11. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente integralmente vencido (Lei n. 9099/95, Art. 55).